Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-64.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018759-64.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARIA HELENA LAGNI - CPF: 030.382.721-16 (APELANTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA HELENA LAGNI - CPF: 030.382.721-16 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ QUE HAVIA SE DECLARADO SUSPEITO POR FORO ÍNTIMO. AUSÊNCIA DE NOVA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada por magistrado que, após declarar-se suspeito por foro íntimo, reassumiu unilateralmente
o feito e decidiu favoravelmente ao pedido de obrigação de fazer ajuizado por Maria Helena Lagni, condenando o ente federativo ao fornecimento de cirurgia ortopédica especializada e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Ocorre que, após a anulação da sentença anterior e determinação de remessa ao juiz substituto legal, o mesmo magistrado reassumiu unilateralmente o processo, sob o fundamento de cessação da suspeição, sem que tenha havido nova sentença de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de apelação contra decisão proferida por juiz que, após declarar-se suspeito por foro íntimo e ter sua sentença anulada por esta Corte, reassumiu o processo, ao reavaliar sua suspeição, sem nova prolação de sentença.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, a apelação somente é cabível contra sentença, inexistente no caso concreto, pois a anterior foi anulada por vício de suspeição e não foi proferida nova decisão de mérito.
4. O ato de reassunção do feito, sem que tenha havido novo julgamento, configura decisão interlocutória sem conteúdo decisório apto a ensejar apelação.
5. A ausência de sentença torna inadequada a via recursal eleita. Trata-se de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A apelação é incabível quando não há sentença nova a ser impugnada, sendo inadequada contra decisão interlocutória que apenas declara a cessação da suspeição.
2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 145, §1º; 203, §1º; 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000158-80.2023.8.11.0024, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Maria Helena Lagni
, reavaliou situação de suspeição por motivo de foro íntimo do julgador e determinou o prosseguimento da ação (id. 315367916).

O Estado de Mato Grosso
Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença, sob os argumentos preliminares de: (1) nulidade da sentença em virtude da atuação do magistrado declarado suspeito, reiterando que a ausência de fundamentação para a revogação da suspeição viola os princípios constitucionais do juiz natural, da imparcialidade e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), além de contrariar o disposto no art. 145, §1º do CPC; (2) necessidade de suspensão do feito em razão da existência do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que discute justamente os critérios de fixação dos honorários em ações de judicialização da saúde pública.

No mérito, pleiteia que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque a fixação com base em percentual sobre o proveito econômico é desproporcional e incompatível com a natureza do direito tutelado — o direito fundamental à saúde.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, com a adoção do parâmetro da equidade (id. 211595737).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 322114889).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Dr. José Flavio C. Fachone, Procurador de Justiça, pelo reconhecimento da nulidade da sentença proferida por magistrado que havia se declarado suspeito e reassumiu o feito sem apresentar fundamentação apta a justificar a cessação da causa de impedimento (id. 326297884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que reavaliou situação de suspeição por motivo de foro íntimo do julgador e, ainda, condenou o ente público a fornecer a parte autora, ora Recorrida, a cirurgia de artroplastia total de joelho – revisão/reconstrução, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso a custear em favor de Maria Helena Lagni o ente público cirurgia de artroplastia total de joelho – revisão/reconstrução, bem como todos os exames, consultas e cuidados pré e pós-operatórios indispensáveis, devido a complicação infecciosa grave em prótese de joelho, conforme prescrição médica. A causa foi atribuída o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Inicialmente, a liminar foi deferida parcialmente pelo magistrado plantonista, Dr. Jacob Sauer, para determinar ao ente público a realização do procedimento postulado (id. 211595697). Houve notícia de descumprimento, foi determinada o bloqueio judicial e expedição de alvarás para custeio do tratamento.

Após a regular tramitação do feito, o Juiz Dr. Mirko Vincenzo Giannotte declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, conforme decisão juntada aos autos (id. 211595723). Não obstante essa declaração, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na ação. Confira-se o dispositivo:

“[...]
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento
“CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO/RECONSTRUÇÃO”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 123866617,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]”

Interposta apelação pelo Estado de Mato Grosso, o recurso foi acolhido pelo Relator, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Sinop

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018759-64.2023.8.11.0015, ajuizada por
Maria Helena Lagni
, contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente o procedimento
“Cirurgia de Artroplastia Total de Joelho – Revisão/Reconstrução”.
(id.211595727) [...]

Assim,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
anulo
a sentença proferida por Juiz declarado suspeito.

Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo. [...]”

Com a devolução do processo à Comarca, o magistrado — que já havia se declarado suspeito —, em vez de encaminhar os autos ao juiz substituto legal, resolveu reavaliar a matéria e declarou cessada a suspeição, reassumindo a condução do feito, oportunidade em que proferiu a seguinte decisão, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

I - Conforme DECISÃO ID. 130999324, DECLAREI-ME SUSPEITO por MOTIVO de FORO ÍNTIMO. No entanto, REAVALIO que a SUSPEIÇÃO está CESSADA.

Nesse contexto, eis o ENTENDIMENTO do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO. SIMPLES ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. IDENTIFICAÇÃO DO JULGADO MANTIDA.
SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO. RECONSIDERAÇÃO
. MATÉRIA REITERADA COM PRECEDENTES ESTABILIZADOS. AUSÊNCIA 'DE PREJUÍZO NA IMPARCIALIDADE DO VOTO. 1. A ausência de somente uma consoante no nome do advogado dos agravantes, restando regularmente identificado os demais termos do cabeçalho do acórdão, mantém incólume a identificação e transparência do julgado. Precedentes das Cortes Superiores. 2. "É errôneo o entendimento de que os atos judiciais praticados por Magistrado que reconsiderou sua anterior suspeição por foro íntimo são inexistentes. Isso porque
as causas ensejadoras da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo podem ser reavaliadas pelo magistrado, a quem compete averiguar se elas persistem ou não
(REsp 1.109.148/RJ, 2. Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 03/09/2010 ( AgInt no AgInt no AREsp 1618014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especiais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2021. Ministro GURGEL DE FARIA Relator (STJ - REsp: 1645855 MA 2016/0333028-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 14/10/2021 - Destaque nosso).

II – INTIMEM-SE as partes da presente
”decisium”
, após, CONCLUSO para análise do PEDIDO LIMINAR.

III – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
[...]

” (id. 315367916)

Tal decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação, ora submetido à análise.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpõe o presente Recurso de Apelação, sob a alegação, em preliminar, de nulidade da decisão judicial proferida por magistrado que, após declarar-se suspeito por foro íntimo, reassume unilateralmente o processo sem justificar concretamente a cessação da causa de suspeição. No mérito, requer a modificação do critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A insurgência recursal cinge-se a definir se é cabível agravo de instrumento ou apelação contra decisão proferida por magistrado que, embora já declarado suspeito por motivo de foro íntimo — com sentença anteriormente anulada por este Tribunal e determinação de remessa dos autos ao substituto legal —, reassumiu a condução do feito ao reavaliar, por conta própria, a cessação da causa de suspeição, sem declinar os motivos.

Nos termos do art. 1.009 do CPC, a apelação é cabível exclusivamente contra sentença, assim entendida como o ato que extingue o processo com ou sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 203, §1º do mesmo diploma legal.

No caso em exame, não há sentença nova a ser impugnada. A anterior foi anulada por este Tribunal, justamente em razão da suspeição do magistrado. Desde então, não houve novo pronunciamento judicial de mérito, mas apenas a manifestação do juiz quanto à sua disposição de retomar ao processo.

Não se trata, pois, de sentença recorrível, nem tampouco de decisão interlocutória dotada de conteúdo apto a autorizar a interposição de apelação. O ato praticado — embora questionável quanto à sua legalidade — não possui a natureza jurídica exigida para o cabimento da via eleita.

Desta forma, impõe-se reconhecer a inadequação da via recursal utilizada, haja vista a inexistência de pronunciamento jurisdicional que preencha os pressupostos objetivos da apelação.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –

ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de apelação interposta contra decisão de natureza interlocutória proferida em sede de processo de execução, por ausência de conteúdo terminativo e de extinção da fase processual.

No caso, as decisões impugnadas, que indeferiram o pedido de impenhorabilidade de imóvel, mantiveram penhora e avaliação e rejeitaram embargos de declaração, não colocaram fim à fase de execução e tampouco decidiram o mérito da demanda.

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

A interposição de apelação configura erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, não se podendo admitir o aproveitamento da via inadequada.

Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso não conhecido. Decisão mantida.

(N.U 1000158-80.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 136 E 1.015, IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a extensão das obrigações da empresa executada aos bens particulares do sócio administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os apelantes sustentam inexistência de atos ilícitos que impliquem abuso de personalidade jurídica ou desvio de finalidade praticados pela empresa, ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica, inexistência de confusão patrimonial entre a empresa e o sócio, regularidade e licitude dos atos praticados pelo sócio relacionados aos seus bens particulares, ausência de demonstração de benefício econômico auferido pelo sócio e ilegitimidade passiva para responder pelo passivo da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, conforme expressa disposição do art. 136, caput, do CPC.

4. Contra decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Não há dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida e ao recurso cabível, tratando-se de hipótese expressamente prevista na legislação processual.

7. A legislação é cristalina ao estabelecer que decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento, enquanto sentenças são atacáveis por apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 136 e 1.015, IV, do CPC. A interposição de apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 136, 1.015, IV, 1.033 e 203, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.035.082/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.333.171/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2024; TJMT, N.U 0002720-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025.

(N.U 1003316-12.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025